Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAYLANE DE SOUSA MARINHO contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual foi rejeitada impugnação à penhora de valores encontrados em conta bancária da Agravante. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma pois não levou em consideração os Precedentes do STJ e do TJDFT sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários-mínimos, seja que tipo de conta for. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, ao compulsar os autos de origem, observo que a Agravante não comprovou que os valores bloqueados referem-se a verba salarial ou a investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Indefiro, assim, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator